Tribunal: TJMT
Processo: 1001684-55.2019.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001684-55.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOFIA NAMBIKUARA SAWENTESU - CPF: 700.459.541-27 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO GUSTAVO LIMA - CPF: 046.998.981-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO COM RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral em que se alegou desconto em benefício previdenciário decorrente de cartão/empréstimo consignado não contratado.

Fato relevante. Perícia papiloscópica concluiu que as impressões digitais no contrato não pertencem à parte autora, evidenciando falsidade.

Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Declarou inexistente a relação jurídica quanto ao contrato. Condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados, com correção monetária desde cada desembolso e juros moratórios desde a citação. Condenou ao pagamento de dano moral fixado em R$ 4.000,00, honorários periciais, custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos e do resultado estabelecidos na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença reconheceu a existência de dano moral e condenou ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.000,00.

As razões de apelação afirmam, de forma incompatível com o decisum, que “não houve condenação em danos morais”, e pedem “condenação” do réu nos termos da inicial.

O recurso não enfrenta, de modo claro e articulado, os fundamentos e capítulos efetivamente decididos, nem indica qual ponto busca reformar e por quais razões jurídicas. Configura-se ofensa ao art. 1.010, incs. II e III, do CPC.

A deficiência de fundamentação recursal impõe o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. Não se conhece da apelação cujas razões recursais não impugnam de forma específica e coerente os fundamentos e o conteúdo da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade e ao art. 1.010, incs. II e III, do CPC. 2. A alegação recursal fundada em premissa incompatível com o decisum caracteriza deficiência de fundamentação e atrai o art. 932, III, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Sofia Nambikuara Sawentesu, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral, ajuizada em desfavor do Banco Pan S.A.,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica quanto ao contrato impugnado, condenando o requerido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com correção monetária desde cada desembolso, nos termos da Súmula 43 do
STJ
, e juros moratórios desde a citação, a serem apurados em liquidação de sentença, bem como condenou ao pagamento de indenização por dano moral, fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ao pagamento de honorários periciais no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), além do pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser parcialmente reformada. Aduz, ao tratar do
dano moral
,
que, embora tivesse sido comprovada a apropriação indevida de valores mensais em seu benefício por serviços não contratados,
“não houve condenação em dano moral”
,
pugnando, por isso, pela condenação do banco ao pagamento de indenização moral, nos termos do quanto postulado na inicial.

Ao final, requer o provimento do recurso para “reformar a r. sentença” a fim de condenar a recorrida ao pagamento de danos morais nos termos da inicial e restituição em dobro, além de custas e honorários advocatícios.

Apresentadas contrarrazões pelo apelado, nas quais suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 340402471).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos Sofia Nambikuara Sawentesu moveu ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral, em desfavor do Banco Pan S.A., alegando que, ao consultar a situação do seu benefício, constatou descontos decorrentes de cartão/empréstimo consignado, qual afirma não ter contratado.

O réu apresentou contestação, sustentando, em suma, que a parte autora teria celebrado o contrato por livre e espontânea vontade e que não teria praticado ato ilícito.

Houve impugnação. Diante da controvérsia, foi determinada perícia papiloscópia, cujo laudo concluiu que as impressões digitais apostas no contrato não pertencem à autora, evidenciando a falsidade.

Sobreveio sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica quanto ao contrato impugnado, condenando o requerido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com correção monetária desde cada desembolso, nos termos da Súmula 43 do
STJ
, e juros moratórios desde a citação, a serem apurados em liquidação de sentença, bem como condenou ao pagamento de indenização por dano moral, fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ao pagamento de honorários periciais no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), além do pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem. Ao examinar as razões recursais, verifica-se que o recurso
não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade
, por manifesta ofensa ao
princípio da dialeticidade
.

Explico.

A sentença recorrida
expressamente reconheceu
o dano moral e
fixou indenização
em favor da autora no valor de
R$ 4.000,00
. Não obstante, nas razões de apelação, a recorrente sustenta que “
não houve condenação em dano moral
”, postulando, a partir dessa premissa, a “condenação” do banco ao pagamento de indenização moral “nos termos da inicial”.

Ocorre que tal argumentação mostra-se
dissociada do conteúdo do decisum
, uma vez que parte de premissa incompatível com o comando sentencial (que já condenou ao pagamento de dano moral), de modo que o apelo
não enfrenta de forma específica
os fundamentos e o resultado efetivamente estabelecidos na sentença, deixando de indicar, com coerência,
qual capítulo estaria sendo impugnado
(se o quantum, critérios de juros/correção ou outro ponto) e
por quais razões jurídicas
deveria ser reformado.

Nesses termos, resta caracterizada a violação ao art.
1.010
, incisos
II e III
,
do CPC, que exige do recorrente a exposição do fato e do direito e as
razões do pedido de reforma
ou nulidade, em efetivo contraponto aos fundamentos do julgado. Ausente impugnação específica e clara, impõe-se o
não conhecimento
do recurso.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica”
(AgRg no REsp nº 1.241.594/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 21.06.2011), bem como que, deficiente a fundamentação recursal, o recurso não deve ser conhecido.

Diante disso, com fundamento no art.
932, III
, do CPC, o
não conhecimento
do apelo é medida que se impõe.

Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026